Tribunal: TJMT
Processo: 1077929-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077929-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (RECORRENTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Recurso Inominado no
1077929-09.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Recorrente: ARRAIS ADVOGADOS.

Recorrido: ESTADO DE MATO DE GROSSO.

Data do Julgamento:
28/05/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – DEFENSOR DATIVO – PLEITO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SOCIEDADE DE ADVOCACIA – AUSÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE O ADVOGADO E A SOCIEDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A sociedade advocatícia somente obterá a titularidade do crédito
por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade.

2.

In casu
, não foi apresentado o termo de cessão de crédito operado entre a advogada que atuou como defensor dativo e a sociedade requerente.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa.

A recorrente pretende a reforma da sentença, com a desconstituição reconhecendo a sua legitimidade e, consequentemente que seja o recurso julgado por esta Turma Recursal.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação

Trata-se de execução de título judicial, na qual a reclamante pretende o recebimento de honorários advocatícios em face do Estado de Mato Grosso, por sua atuação como defensora dativa.

Ocorre que, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da autora.

Pois bem. A reclamante aduz em sede de recurso, que a presente ação de execução foi proposta nos termos do § 15 do art. 85 do CPC, uma vez que, o pagamento dos honorários dativos deve ser realizado em favor da sociedade de advogados/ora requerente, que a nomeada integra na qualidade de sócia.

Importante ressaltar que a natureza remuneratória dos honorários advocatícios é personalíssima, uma vez que a nomeação para atuação como defensor dativo se dá em nome do advogado (pessoa física),
e não em nome da sociedade (pessoa jurídica).

Segundo o artigo 15, § 3, da Lei n. 8.906/1994, os honorários advocatícios podem ser liberados em nome da sociedade que o advogado integra quando na procuração, outorgada individualmente, tiver sido mencionada a sociedade de advogados de que faz parte.

Oportuno, ainda, salientar que o referido artigo 85, §15 do CPC, prevê que o advogado pode requerer o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, todavia no caso em comento a ação foi movida pelo próprio escritório e não pela sócia, pois embora a mesma represente o escritório à ação foi proposta em nome da pessoa jurídica, conforme segue:

No caso de sociedade de advogados, a verba honorária pode ser diretamente paga a ela, mediante reserva, quando da requisição do pagamento do crédito do mandante,
nas hipóteses de referência da sociedade na procuração ou no contrato de cessão de créditos em seu favor pelos defensores mandatários
.

Do exame da documentação acostada ao feito, verifico que a sentença não comporta reforma, isso porque, as certidões de honorários apresentadas,
demonstram que a nomeação ocorreu em nome da douta patrona
Priscila Aparecida Costa,
e não da empresa jurídica como alegado.

Além disso, a própria reclamante afirma que a situação dos autos, não se trata de cessão de crédito e sim, execução de crédito em nome da sociedade da qual a advogada nomeada fazia parte.

Destarte, ausente o termo de cessão de crédito em favor da autora, é patente a ilegitimidade ativa da recorrente, não merecendo reparos, a respeitável sentença.

Destaco, ainda, que não tem nenhum documento nos autos de cessão do credito em favor da pessoa jurídica, tampouco, requerimento da advogada sócia no momento da distribuição da presente ação de cobrança.

Nesse sentido,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexiste omissão, vício elencado nos arts. 489 e 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3.
É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade.
Doutrina e Jurisprudência. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2004335 SP 2021/0215002-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para assim, confirmar e manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024